Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721231-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: THEOPHANE JEAN PAPPAS NETO RECORRIDO: JAIME PEREIRA SARDINHA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO THEOPHANE JEAN PAPPAS NETO pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 792, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, bem como divergiu da jurisprudência do STJ, consagrada pelo enunciado 375 da Súmula daquele Sodalício, uma vez que reconheceu a existência de fraude à execução. Sustenta que o aresto impugnado concluiu pela presunção de má-fé do terceiro adquirente, porquanto entendeu que existiria prévia relação deste com o alienante, em razão da outorga de procuração de uma parte à outra, bem como o pagamento do preço seria divergente com o descrito na escritura pública de compra e venda. Afirma que a alienação não ocorreu em prejuízo do patrimônio do devedor, tendo em vista que restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pelo valor de mercado e quitado integralmente. Ademais, assevera que o colegiado, na ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos em face ao decisum, incorreu em omissão referente à alegação de que a procuração lavrada em 7/5/2018 não diria respeito ao imóvel objeto da compra, e sim a bem dado pelo requerente como parte do pagamento. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de impedir a efetivação de qualquer ato expropriatório ou que lhe prive da posse do imóvel objeto do litígio. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o requerente defende fazer jus à concessão do efeito suspensivo a fim de obstar a efetivação de qualquer ato expropriatório ou que lhe prive da posse do imóvel objeto do litígio. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo insurgente, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA 375 DO STJ. PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA O DEVEDOR. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AMPLIAÇÃO OBJETIVA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consubstanciada pela Súmula 375, depende de averbação, na matrícula do imóvel, de existência de ação contra o devedor, mesmo na fase de conhecimento, a fim de assegurar o bem litigioso, ou, ainda, da demonstração da má-fé do terceiro adquirente. 2. No caso de ausência de registro da ação na matrícula do imóvel, necessária a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, o que ocorreu no caso, de modo a incidir o instituto da fraude à execução, mormente quando o conjunto probatório demonstra a existência de prévio ajuste entre o adquirente e a alienante. 3. Inviável a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade da pessoa jurídica, requerido em parecer ministerial, na medida em que amplia o âmbito objetivo do agravo de instrumento, que questiona fraude à execução, bem como configura supressão de instância, razão pela qual deve ser requerido pela via e perante a instância adequadas. 4. Agravo de instrumento desprovido (ID 13754307 - Pág. 1). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste prova da expedição de qualquer ordem de expropriação do bem, de forma a acarretar prejuízo irreversível. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões pelo MPDFT. Fica neste ato intimado o recorrido JAIME PEREIRA SARDINHA, para oferecer, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no impedimento do Presidente A024